Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso conhecido e não provido.